Tribunal: TJMT
Processo: 1010156-23.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010156-23.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Lançamento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), SABA CONSTRUCOES E OBRAS EIRELI - CNPJ: 11.920.184/0001-24 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO FISCAL
— SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REGISTRO DA OPERAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDA DE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS — PROBABILIDADE DO DIREITO — NÃO DEMONSTRADO — TUTELA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.

Ausente os elementos que evidenciem a probabilidade do direito, não é possível o deferimento de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente de não cumprimento de obrigação acessória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação anulatória com pedido de liminar
proposta por
Saba Construções e Obras Eireli
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que o Termo de Apreensão e Depósito no 1120778-0 foi lavrado em virtude da apresentação de notas fiscais sem emissão da respectiva NFI (digitação no Sistema de Controle de Informações Interestaduais), sob a justificativa de haver previsão de retorno ao estabelecimento remetente.

Aduz que não há probabilidade do direito alegado para concessão da tutela de urgência na medida que os agentes fazendários de fiscalização “
constataram a remessa de ativo com previsão de retorno desacompanhada de documento de controle exigido pela legislação tributária
”, qual seja, comprovante de nota fiscal de entrada (suspensão/não incidência), com descumprimento de obrigação acessória, a não realização da NFI.

Relata que diante dos fatos fiscalizados, conclui-se que “
houve operação interestadual de remessa de bens tendo como natureza a remessa de bens do ativo imobilizado para uso fora do estabelecimento destinados à empresa, sem inscrição estadual, estabelecida em SINOP/MT
”.

Afirma que restaram infringidos o disposto no artigo 375, § 2o, alínea “i”, e artigo 381 do RICMS/MT, vigente à época dos fatos, que prevê o dever de inserir “
informações no sistema de informações de notas fiscais de saída referentes a operações com abrigo da não incidência do imposto
”, e por essa razão foi-lhe aplicada a penalidade descrita no artigo 45, X, “d”, da Lei no 7.098/98.

Afiança que os agentes públicos fazendários se depararam com a “
existência de uma operação de remessa irregular, a ensejar a autuação, considerada a indisponibilidade do interesse público
”, e ainda, “
cumprir os ditames legais não é agir de forma arbitrária e intransigente
”.

Assegura que há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois deixará de recolher os tributos devidos, diminuindo assim a receita do Estado, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não foi comprovado.

Requer o provimento do recurso para que a decisão seja reformada e indeferida a tutela de urgência concedida na Primeira Instância.

O efeito suspensivo foi deferido (Id. 3837020).

Contrarrazões (Id. 4496427).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 4871684).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de maio de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020